Tribunal: TJPA
Processo: 0007366-74.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007366-74.2015.8.14.0301
APELANTE: ANDERSON IVAN GONCALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão n°.

Processo n° 0007366-74.2015.8.14.0301

Recurso: Apelação Cível

Comarca de origem: Belém

Apelante: Anderson Ivan Gonçalves

Advogado (a): Maria do Socorro Guimarães OAB/PA 5.964

Apelado: Banco do Brasil S/A

Advogado: Sérvio Túlio de arcelos

OAB/PA 21.148-A

José Arnaldo Janssen Nogueira OAB/PA 21.078-A

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia recursal diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas nas demandas desse jaez.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDERSON IVAN GONÇALVES
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do demandado.

Na origem, tem-se que na inicial (id. 2061497) relata o apelante que após entrar para a reserva, procurou o banco demandado com vistas ao recebimento de quotas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP nº 1805419875-8, sendo que os valores depositados não foram pagos e que se encontrariam à disposição da instituição financeira.

Diz que o referido programa foi criado com o objetivo de propiciar aos funcionários e servidores públicos civis e militares participação na receita dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.

Requereu, ao final, a procedência do pedido com vistas a condenação da instituição financeira ao pagamento da quota do PASEP nº 1805419875-8, acrescido dos consectários legais.

Foi proferida sentença no id. 2061507, tendo o Juiz extinguido o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs apelação no id. 2061508 e, após breve explanação dos fatos, sustenta, em breve síntese, que a instituição financeira deve fazer parte do polo passivo da ação em conformidade com os precedentes jurisprudenciais que cita.

Esclarece que o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público/PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8/70, com intuito de proporcionar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes da administração pública direta e indireta. Diz que por intermédio da Lei Complementar nº 26/75, ocorreu a unificação do PIS e do PASEP, ensejando o Fundo PIS-PASEP.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 2061509.

Feito inicialmente distribuído para a Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, que, no id. 2064402, declinou da competência.

Vieram os autos a mim redistribuídos, tendo eu recebido o recurso no duplo efeito no id. 2150251.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço a apelação e passo à apreciação do mérito.

Com a ação intentada, postulou o apelante a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de saldo na conta do PASEP nº 1805419875-8, de sua titularidade, acrescido de juros remuneratórios calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido, tendo a sentença recorrida extinguido o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva da instituição financeira.

A controvérsia recursal compreende a alegação de ilegitimidade passiva
ad causan
do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70, que assim dispõe em seus artigos 5º, 7º, § 6º, e 8º:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

(...)

Art. 7º - O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:

I - um representante titular e suplente do Ministério da Fazenda;

II - um representante titular e suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

III - um representante titular e suplente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV - um representante titular e suplente do Ministério do Trabalho e Emprego;

V - um representante titular e suplente da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;

VI - um representante titular e suplente dos participantes do PIS; e

VII - um representante titular e suplente dos participantes do PASEP.

(...)

§ 6º - O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PISPASEP,

que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.

(...)

Art. 8º No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor:

(...)

II - ao término de cada exercício financeiro:

a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;

Sobre a questão de fundo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas nas demandas desse jaez, “
in verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO PIS/PASEP NA HIPÓTESE DE INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA COLETIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. RELEVANTE INTERESSE À COLETIVIDADE. VIABILIDADE.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior há muito tempo já afirma que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, nos termos das leis complementares de regência, são meras instituições bancárias intermediárias. Precedentes: REsp 9.603/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 20/05/1991, DJ 17/6/1991, p. 8189; AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 379.

(...)

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.480.250 - RS (2014/0230786-5), Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 08/09/2015)

Na mesma linha de raciocínio, o precedente dessa Casa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita.

2 - Isto porque, o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP.

(TJPA - APL nº 00300685320118140301, Relatora Desª DIRACY NUNES ALVES, publicado no DJe em 08/07/2016)

Destarte, conclui-se pela ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil na questão sob exame, o que pode ser referendado por intermédio de uma interpretação analógica da Súmula 77 do STJ, que assim preceitua: “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”
[1]
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

ADMINISTRATIVO. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. SÚMULA 77/STJ. LEGITIMAÇÃO DA UNIÃO. SÚMULA 77/STJ.

1. A Lei Complementar nº 8 de 3/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em seu art. 5º, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor.

Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

2. Como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula nº 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP.

3. Recurso especial provido.

(REsp 747.628/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 225)

Belém, 02/06/2020